Tribunal: TJES
Processo: 0001457-68.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001457-68.2019.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JULIANA COSTABEBER SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
NÃO CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA
DE INCAPACIDADE -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2.

In casu
, o Laudo Médico Pericial revela-se conclusivo no sentido de que não há incapacidade para o trabalho da autora e que, embora consolidadas as lesões, não houve redução da capacidade laborativa, bem como, que já houve reabilitação profissional.

3.
Não restando demonstrado que a capacidade para labor tenha sido prejudicada em decorrência do exercício do acidente de trabalho, é indevida a concessão de qualquer espécie de auxílio acidentário.

5.
Embora o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do
Expert
do Juízo.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, para CONHECER, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

trata-se de apelação cível interposta por

JULIANA COSTABEBER SILVA
em face da r. sentença proferida às fls. 126/128 pelo magistrado da 1ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que nos autos da “ação previdenciária de restabelecimento de benefício por incapacidade com antecipação de tutela”, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões de apelação (fls. 130/133), a recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
“
existe completa incompatibilidade clínica entre os laudos e insegurança nas informações prestadas pela perícia, sendo que a incapacidade é total e não parcial, haja vista que mesmo para a atividade de manicure, estaria incapacitada.”
;
(II)

“no que tange às patologias de caráter ortopédico, durante a instrução probatória restou claro que
a d
emandante sofre de ‘alterações degenerativas do joelho’, entretanto estas não guardam relação direta com o acidente de trabalho. Contudo, é plenamente verificável que
a

a
pelante sofre com sérias limitações ao deambular, sendo tal condição mencionada, inclusive, pelos peritos do INSS e perito judicia
l
”
;

(I
II
)

“diante dos inúmeros e claros equívocos constantes nos laudos apresentados por este juízo a quo, estes devem ser ao menos postos sob suspeita, pois, evidenciam fortemente que os Srs. Peritos não tiveram acesso à informações importantes do caso dos autos, o que os limitaram à uma análise s
uperficial”
.

Assim, requer o conhecimento e provimento do apelo para condenar
“o a
pelado a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-doença
à r
ecorrente, desde a data do pedido administrativo, tudo nos termos do pedido inaugural.”

Cumpre historiar brevemente que a parte requerente ajuizou a presente ação acidentária, narrando que
“é portadora de lesão em joelho em razão de acidente de trabalho, o que originou o benefício que foi cessado 10/04/2018. O benefício perdurou de 28/04/2012 a 10/04/2018, por concessão judicial (cópia anexas), haja vista a resistência denegatória do Instituto Réu (...) após a cessação do benefício, a autora tentou na via administrativa a continuidade do benefício, o que lhe foi indeferido sob a alegação de que está apta ao trabalho.”

Aduz, assim que
“em decorrência da impossibilidade de exercer sua atividade, haja vista que o aparelho que utiliza não pode ficar exposto ao sol, chuva, poeira ou qualquer outro fator natural que venha danificar o funcionamento, requereu junto ao INSS o benefício de auxílio-doença que foi indeferido sob a alegação de que tal enfermidade não lhe incapacita para o trabalho.”

Neste contexto, a autora requer, seja julgado procedente o seu pedido para
“
c
onceder a aposentadoria por invalidez à parte autora, a partir efetiva constatação da incapacidade total e permanente”,
subsidiariamente, que seja restabelecido o auxílio-doença à requerente
;

Com efeito, para a concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, assim como a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

A
aposentadoria por invalidez, será devida ao segurado que,
estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (artigo 42, da Lei nº 8.213/1991).

Por outro lado, se, após consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente o segurado exercia, ser-lhe-á concedido o auxílio-acidente (art. 86, da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997). O
auxílio-doença
, por sua vez,

será
devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou sua atividade habitual
e perdurará
enquanto
durar a
incapa
cidade
.

No caso em apreço, o Juízo
a quo,
prudentemente
,
designou que a autora fosse submetida a exame pericial, sendo confeccionado o laudo técnico pericial colacionado às fls. 106/110, o qual consignou:

k) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo justificar apontando os elementos para esta concIusio.

R: Sim havia para lavrador,
mas a periciada foi encaminhada a Reabilitação profissional do INSS, chegou a fazer curso de manicure , mas não continuou na reabilitação para fazer outros cursos , logo recebeu certificado e alta do INSS, devido ao abandono do programa da reabilitação segundo própria periciada.

l
)
Caso se conclua pela incapacidade total e permanente, o periciado está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para reabilitação? Qual atividade?

R: Periciada já foi reabilitada pelo INSS para manicure, abandonou a reabilitação, por isso não fez outros cursos.

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente. o periciado necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

R: Não há incapacidade total e permanente.

a) O periciado é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

R: Sim, lesão de meniscos no joelho esquerdo.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o periciado reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R: Não conseguiu apresentar documentação para comprovar ser acidente de trabalho. Reclamou assistência médica somente 01 mês após o ocorrido.

c) O periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

R:Sim.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo periciado para continuar desempenhando suas atividades habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não são passiveis de cura?

R: Dificuldade em agachar, deambular, subir e descer escadas.
São temporárias,
necessitam de cirurgia para correção da lesão dos meniscos.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está preservada?

R: Não houve perda anatômica, houve laceração do ligamento menisco medial e cruzado anterior (lo joelho esquerdo. força muscular esta preservada.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

R: Não enquadra.

h) Face à sequela, ou doença, o periciado está:

R:Impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra.

O laudo revela-se conclusivo no sentido de que há nexo entre as lesões sofridos e o acidente,
porém

não
in
capacidade
para o trabalho da autora
,
tampouco há necessidade de reabilitação profissional,
pois essa já fora realizada.

Registro que, embora o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do
Expert
do Juízo, isto porque, embora a apelante afirme ter colacionado laudos médicos, nota-se apenas a presença de dois laudos médicos (fls. 40/41) produzidos em 2013 e de um laudo médico datado de 2019 que apenas corrobora a informação apurada pelo
expert
, de que a autora tem dificuldade para deambular e que encontrava-se aguardando procedimento cirúrgico, o que não é capaz de infirmar a conclusão do perito no sentido a recorrente não se encontra incapacitada para o trabalho, mesmo temporariamente em razão de ter sido reabilitada.

Importante mencionar que a foi a própria apelante que informou já ter sido reabilitada.

Desse modo, entendo acertada a conclusão alcançada pelo r. édito sentencial. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. EXAMES E ATESTADOS PARTICULARES CONFLITANTES COM PERÍCIA AUTÁRQUICA. 1. A incapacidade é verificada mediante exame médico-pericial a cargo da previdência social ou realizado por perito nomeado pelo juízo; o julgador, via de regra, firma sua convicção com base no laudo do
expert
, embora não esteja jungido à sua literalidade, sendo-lhe facultada ampla e livre avaliação da prova. 2.
A perícia médica a cargo da autarquia previdenciária goza de presunção de legitimidade, somente podendo ser afastada se, no caso concreto, forem apresentadas
provas robustas
em sentido contrário
. [...] (TRF 4ª R., AI 0005282-45.2015.4.04.0000, Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. Luiz Antonio Bonat, J. 15/12/2015, DJ. 22/01/2016)

[...] 5. No caso dos autos, o laudo pericial indicou que a parte autora não se encontra incapacitada para o exercício de suas atividades laborais, razão pela qual é indevida a concessão do benefício. 6.
Atestados médicos particulares não têm o condão de infirmar o laudo pericial elaborado por experto do juízo, eis que não apresentam informações tão detalhadas quanto as do laudo oficial, este elaborado por profissional de confiança do juízo e eqüidistante das partes em litígio.
(TRF 4ª R.; AC 0018584-54.2014.404.9999; Quinta Turma; Rel. Luiz Carlos de Castro Lugon; J. 05/05/2015; DJ. 15/05/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação previdenciária. Aposentadoria por invalidez ou auxílio doença acidentário. Pedido de antecipação da tutela indeferido pelo juízo singular. Inexistência de prova inequívoca, apta a convencer o juízo da verossimilhança das alegações.
Atestado médico particular oposto à conclusão do laudo de perito do INSS, dotado de presunção de legitimidade. Ausência de força probante necessária para a concessão liminar do benefício pretendido
. Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que não se revela presente. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJPR; Ag Instr 0977920-4; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; DJ. 22/10/2013)

Ademais, em face de tal conclusão médica, não há como negar valia às conclusões do laudo pericial. Tampouco se trata de impor retrocesso à ciência processual, dando valor absoluto à prova pericial. Cuida-se, isto sim, de dar adequado cumprimento ao princípio da persuasão racional (art. 131, do CPC), interpretando corretamente os elementos de convicção presentes no feito.

Por todo o exposto,

CONHEÇO e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem honorários recursais ante a disposição do parágrafo único, do artigo 129, da Lei 8.213/91.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator